Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO.
1. Decorrido o prazo de suspensão do feito, na forma prevista no artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59 da Lei 7.357/85, o qual, decorrido sem sucesso na satisfação do crédito, abre ensejo para a extinção do feito, na forma do artigo 924, V, do Código de Ritos.
3. Recurso não provido.